Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713179-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO D E S P A C H O Despacho – Cabimento – Gratuidade Como cediço, é vedado ao Tribunal apreciar argumento em relação ao qual não foi posto à apreciação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. No caso, as teses de ausência de documento apto a amparar o pedido monitório e de ausência de interesse processual da parte autora não foram previamente postas à apreciação do Juízo de origem. Nesse sentido, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifestem-se as Apelantes sobre o cabimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Demais, em suas razões recursais, as Apelantes requerem o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sem, contudo, colacionar aos autos qualquer documento que indique a sua hipossuficiência econômica. Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante, alcançando exclusivamente a pessoa natural. Ressalto não ser suficiente para ser agraciado com o benefício a simples menção às dificuldades econômicas a que está submetida, notadamente se for levado em consideração o valor irrisório das custas relativas ao Recurso de Apelação, a saber, R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos). Nesse sentido, nem mesmo a circunstância de a Pessoa Jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente a evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.349.477/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 7/6/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.388.726/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe 21/2/2019). De igual modo, a decretação da liquidação extrajudicial ou falência também não são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Por fim, como cediço, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso, faculto à parte apelante prazo de 05 (cinco) dias demonstrar documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse. No mesmo prazo, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal, caso desista do pedido. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator